Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TRATO SUCESSIVO. TR. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE. TEMA 810/STF E 905 DO STJ. IPCA-E. INCIDÊNCIA.
1 – Correção monetária. Tempus Regit Actum. A correção monetária consubstancia obrigação de trato sucessivo, cuja renovação ocorre mês a mês, razão por que a legislação superveniente que modifica o regime de atualização monetária deve ser aplicada a todos os processos, inclusive aos que já transitaram em julgado com pendência de execução. Precedentes do STJ.
2 – Inconstitucionalidade da TR. O STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 (Taxa Referencial), alterado pela Lei no 11.960/2009, para a atualização monetária dos créditos devidos pela Fazenda Pública, impondo-lhes a correção pelo IPCA-E, sem modulação dos efeitos (Tema 810). No mesmo sentido, o STJ entendeu pela inaplicabilidade da Taxa Referencial às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, incidindo o IPCA-E a partir de 30/09/2009 (Tema 905).
3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
ic